Tribunal: CARF
Processo: 15983.000185/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. FATO GERADOR.
O falo gerador da contribuição previdenciária e definido pela legislação tributária. A Consolidação das Leis do Trabalho regula as relações entre empregador c empregado. Em matéria providenciam sua aplicação é subsidiária.
SALÁRIO INDIRETO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALIMENTAÇÃO.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos de plano de saúde, previdência privada e alimentação não estendidos a todos os segurados a seu serviço ou que não atendam aos requisitos legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição providenciaria aos pagamentos a título de participação nos lucros efetuados em desacordo com a Lei 10.101/2000.
EMPRÉSTIMO A SÓCIO. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Configura-se como remuneração indireta o empréstimo concedido aos sócios pela empresa, bem como a cessão gratuita de imóvel para moradia, sem garantias ou vantagens em prol da entidade, mormente se a empresa, contabiliza prejuízo acumulado no exercício.
PRÓ-LABORE DE SÓCIO.
É cabível aferição de pró-labore de sócio ativo da empresa, se constatado durante os trabalhos de auditoria fiscal que a contabilidade não registra a real movimentação da remuneração dos segurados, faturamento ou lucro, as contribuições serão apuradas por aferição cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Lei 8.212/91 art. 33, § 6o.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000185/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
POLI - COR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. FATO GERADOR.
O falo gerador da contribuição previdenciária e definido pela legislação
tributária. A Consolidação das Leis do Trabalho regula as relações entre
empregador c empregado. Em matéria providenciam sua aplicação é
subsidiária.
SALÁRIO INDIRETO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ALIMENTAÇÃO.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos de
plano de saúde, previdência privada e alimentação não estendidos a todos os
segurados a seu serviço ou que não atendam aos requisitos legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição providenciaria aos pagamentos a título de participação nos
lucros efetuados em desacordo com a Lei 10.101/2000.
EMPRÉSTIMO A SÓCIO. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Configura-se como remuneração indireta o empréstimo concedido aos sócios
pela empresa, bem como a cessão gratuita de imóvel para moradia, sem
garantias ou vantagens em prol da entidade, mormente se a empresa,
contabiliza prejuízo acumulado no exercício.
PRÓ-LABORE DE SÓCIO.
É cabível aferição de pró-labore de sócio ativo da empresa, se constatado
durante os trabalhos de auditoria fiscal que a contabilidade não registra a real
movimentação da remuneração dos segurados, faturamento ou lucro, as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000185/2009-50
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

contribuições serão apuradas por aferição cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário. Lei 8.212/91 art. 33, § 6o.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre as despesas
efetuadas a título de plano de saúde.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-32.880 –
8a Turma da DRJ/SPOII, fls. 409 a 421.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal, AIOP.
referente às contribuições a cargo da empresa incidente sobre a folha de pagamento dos
segurados da previdência social, no período de 01 a 12/2004.
As rubricas que integram o presente lançamento são Empresa e Sat/Rat conforme
discriminadas nos autos, sendo aplicadas as alíquotas e 20% e 3% respectivamente.
De acordo com o relatório fiscal, fls, 65/82, foram examinadas as Folhas de Pagamento,
Lançamentos Contábeis. Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa
Jurídica e outros documentos que foram confrontados com os valores declarados em
Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social.
Efetuadas as devidas apropriações de Guias da Previdência Social – GPS, constatou
divergências decorrentes do fato de haver pagamento de salários indiretos aos
empregados e sócios.
Os valores de remuneração indireta estão discriminados nos relatórios nos
Levantamentos - ANA - Plano de Saúde dos empregados e SAU - Plano de Saúde aos
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

sócios; APT - Despesas com apartamento cedido à sócia; CRT - Despesas pessoais com
cartão corporativo; DVA - Despesas com veículos; EMP - Empréstimos aos sócios, FPI
- Diferença dc folha de pagamento cm confronto com a DIPJ; PLR - Participação nos
Lucros; PRO - Pro-labore do sócio Adilson Señalen; PRV - Plano de Previdência
Bradesco; REF - Alimentação dos sócios; VIA - Despesas com viagem dos sócios.
O total de lançamento, consolidado em 26/03/2009, foi de R$ 176.794.56.
Da impugnação
A empresa apresentou impugnação total ao lançamento, tal como descreve no
instrumento de fls. 260/295, em que depois de resumir os fatos suscita nulidade do
débito alegando que teria sido promovida alteração do conceito legal de salário para
majoração da arrecadação.
Prosseguindo em seu arrazoado, passa a tratar pontualmente os levantamentos nos
seguintes termos:
Plano de Saúde e Previdência Privada - Não podem ser consideradas como salário para
incidência de contribuição providenciaria diante do artigo 195 da CF/88. Sustenta que a
matéria envolve o conceito de salário ín natura cujo alcance cumpriria a legislação
trabalhista - CI.T c não a tributária - Lei 8.212/91. Nesse contexto aponta que o artigo
458, &2o, IV e VI não considera a assistência medica e previdência privada como
salário. Aduz que a assistência médica tem caráter eventual, havendo ainda a opção
pessoal pela não utilização.
Despesas com cartões corporativos e veículos - Contesta o lançamento das despesas
como salário indireto, no caso. aquisição de material de construção c que foram
lançados na conta "despesas administrativas c manutenção e construção". Alegando que
são da pessoa jurídica c não da pessoa do sócio, que deveriam ser apontadas polo fiscal
aquelas não relacionadas com a atividade empresarial.
Quanto aos veículos, aduz que não teria sido apuradas a posse e forma do utilização
pelos sócios, pagamentos de multas c tributos.
Empréstimos aos sócios - Afirma que não houve simulação o que os únicos que sócios
receberam empréstimos foram Vera Portella Barros, Roberto Nicolau Portella e José
Nicolau Portella. Alega que o fiscal não teria considerado que os empréstimos não são
adimplidos em um único exercício, assim contesta a afirmação de incapacidade de
adimplemento.
Despesas com viagens e alimentação dos sócios - Alega que são despesas da pessoa
jurídica c que o fiscal teve acesso a lodos os documentos c não teria comprovado que as
despesas não teria sido realizadas no interesse da empresa.
Paiticípacão nos Lucros - Contesta a alegação do fiscal de que teria sido efetuado o
pagamento mediante ausência do lucro, aduzindo que o que teria sido distribuído foi
proporção dos resultados na forma da convenção coletiva.
Pró-labore do sócio Adilson Schalch — Alega que o lançamento é indevido e afirma
que se a fiscalização não detectou nenhuma retirada do referido sócio a conclusão é que
esta não teria ocorrido. Desse modo contesta também o arbitramento do valor
promovido com base na equiparação dos demais sócios, sendo este sócio contador.
Imóvel cedido à sócia - Afirma que o fato de uma das sócias exercer posse temporária
de um imóvel da empresa, não caracteriza remuneração e que o fiscal majora os valores
de eventuais despesas.
Finaliza seu arrazoado com pedido de cancelamento do Auto de Infração.
B o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP - DEBCAD 37.171.836-8
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIVERGÊNCIA DE FOLHA DE
PAGAMENTO. "
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Decreto 70.235/72. art. 17.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. FATO GERADOR.
O falo gerador da contribuição previdenciária e definido pela legislação
tributária. A Consolidação das Leis do Trabalho regula as relações entre
empregador c empregado. Em matéria providenciam sua aplicação é
subsidiária.
SALÁRIO INDIRETO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ALIMENTAÇÃO.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos de
plano de saúde, previdência privada alimentação não estendidos a todos os
segurados a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciaria aos pagamentos a título de participação nos
lucros efetuados em desacordo com a Lei 10.101/2000.
EMPRÉSTIMO A SÓCIO. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Configura-se como remuneração indireta o empréstimo concedido aos sócios
pela empresa, bem como a cessão gratuita de imóvel para moradia, sem
garantias ou vantagens em prol da entidade, mormente se a empresa,
contabiliza prejuízo acumulado no exercício.
PRÓ-LABORE DE SÓCIO.
É cabível aferição de pró-labore de sócio ativo da empresa, se constatado
durante os trabalhos de auditoria fiscal que a contabilidade não registra a real
movimentação da remuneração dos segurados, faturamento ou lucro, as
contribuições serão apuradas por aferição cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário. Lei 8.212/91 art. 33, § 6o.
Lançamento Procedente

O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 418 a 463, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi por descumprimento de
obrigação principal, AIOP, referente às contribuições a cargo da empresa incidente sobre a folha
de pagamento dos segurados da previdência social, no período de 01 a 12/2004. Para fazer os
levantamentos a fiscalização se utilizou das informações constantes das Folhas de pagamentos -
FP, nos valores lançados em sua escrituração contábil, dos valores constantes da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DlPJ e dos documentos apresentados à
fiscalização, confrontados com os valores declarados na GFIP.
Em seu recurso voluntário, bastante extenso, com muita jurisprudência e doutrina,
similar à sua impugnação, a recorrente demonstra insatisfação em relação à fiscalização, sob os
argumentos de que efetuou lançamento sem embasamento legal, ao mesmo tempo em que
questiona o caráter genérico da decisão recorrida, onde argumenta que a mesma se limitou a
apresentar o dispositivo legal infringido, sem contudo, rebater os elementos e argumentos
apresentados.
Da análise dos autos deste processo, independente do juízo de adequação da
autuação e da decisão recorrida relacionado aos procedimentos adotados, suscitado pela
recorrente, tem-se que a mesma, além de não atender satisfatoriamente às intimações emitidas
pela fiscalização, perante à impugnação do lançamento, apresentou poucos elementos
supostamente probatórios junto à impugnação às fls. 306 a 407, que não tem nenhuma serventia
no sentido de afastar a autuação ou provar alguns dos argumentos alegados; termina por
apresentar um recurso voluntário, com extensos argumentos, similares aos apresentados por
ocasião da impugnação, sem apresentar qualquer elemento de prova capaz de desmerecer a
autuação e a decisão recorrida.
Por questões didáticas, apresentarei os pontos de insatisfação da recorrente, em
tópicos separados.
1 - DA NULIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE BASE
DE CÁLCULO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONCEITO LEGAL
DE SALÁRIO PARA EFEITO DE MAJORAR A ARRECADAÇÃO.
Segundo a recorrente, a fiscalização errou ao ir de encontro à CLT e aos ditames
legais, pois, as despesas com previdência privada e assistência médica devem ser excluídas da
incidência de contribuições previdenciárias. Para a recorrente, não existe qualquer antinomia,
entre a CLT e a legislação previdenciária, ao passo que a simples leitura dos dispositivos
demonstra que a coesão do Art. 458 da CLT ao abarcar as expressões utilizadas no inciso I do
Art. 22 da Lei 8.212 de 1991, ou seja, um texto legal NÃO está confrontando o outro, é de se
concluir que as exclusões expressamente fixadas no § 2° do Art. 458 da Consolidação devem
mesmo ficar excluídas do conceito de salário "in natura", e que por isso, se não tem referida
característica, não servem para compor a base de cálculo da contribuição reclamada.
2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR CARÁTER SALARIAL FACE
À EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.
Para a contribuinte, a prestação de serviços médicos de forma esporádicas não
deve ser utilizada como base de contribuição previdenciária, pois, no caso em questão, o que se
verifica, todavia, é que a Assistência Médica, somente é utilizada, logo fornecida, ao empregado,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

quando este tem a necessidade de utilizar os serviços médicos, o que não ocorre todos os meses,
com todos os funcionários, de modo uniforme, contínuo e habitual.
3 - DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO EFETUADO EM RAZÃO DA
OPÇÃO PESSOAL PELA NÃO UTILIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA POR PARTE
DOS EMPREGADOS
Em seu argumentos, a contribuinte levanta a teoria da teoria de que nem todos os
empregados queriam assistência médica, sendo que, conforme as declarações em anexo, diversos
empregados não eram alcançados pela benesse da assistência médica exclusivamente porque
assim não desejavam, ou seja, nada obstante houvesse por parte da impugnante a oferta de
assistência médica, determinados empregados não aderiam aos planos disponibilizados pela
empresa, o que faziam pelos mais variados motivos.
4 - DESPESAS COM CARTÕES CORPORATIVOS E VEÍCULOS DA
EMPRESA - INEXISTÊNCIA DE PRO-LABORE APTO A AUTORIZAR A INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS
Neste item, a recorrente assevera que as despesas com veículos foi em pró da
empresa, onde, sem qualquer fundamento e contrariando aquilo que verdadeiramente acontece na
realidade de qualquer empresa, a fiscalização alçou à categoria de pro-labore verbas que não tem
sob qualquer hipótese esta natureza. menciona ainda que, às despesas com cartão de crédito
corporativo, asseverou o Sr. Auditor Fiscal que da análise das faturas dos cartões de crédito
corporativos, algumas despesas, por não se relacionarem com a atividade da empresa, ou por se
tratarem de despesas ocorridas em lojas de materiais para construção, no primeiro caso, por
serem indiciárias de uso pessoal do cartão por sócio, e no segundo, por não haver contratação
escriturada de profissionais de construção, deveriam ser reputadas como se despesas pessoais
fossem, de modo a atrair a incidência da contribuição previdenciária.
Argumenta ainda que 82. Ao fundamentar o acórdão recorrido somente no fato de
terem sido os materiais adquiridos em lojas de materiais de construção, para que sejam
entendidos como remuneração indireta, o Douto Julgador prolator da R. Decisão recorrida onde
demonstra a fragilidade da autuação efetuada, e autoriza, por isso, sejam referidas verbas
extirpadas do presente lançamento.
5 - EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
A REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Considerando que o auditor fez o lançamentos dos empréstimos feitos aos sócios,
sob os argumentos de que os mesmos eram simulados e que os referidos sócios não teriam
condições de adimplir, a contribuinte afirma que este argumento revela-se mais uma vez
"permissa venha", arbitrário o lançamento efetuado, que demais disso, somente considerou
fatores que direcionavam a fiscalização para a conclusão de que houve a apontada simulação,
ignorando outros fatores que agora revelados demonstraram que na verdade, não existe qualquer
simulação e, a assertiva de que os sócios não podem arcar com os empréstimos é conclusão
tendenciosa que não observa a sua situação como um todo.
6 - DESPESAS COM VIAGENS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS
SÓCIO - NÃO INCIDÊNCA DA CONTRIBUIÇÃO - DESPESAS QUE SÃO DA EMPRESA.
Novamente, segundo a recorrente, as despesas realizadas pela empresa, tanto com
alimentação quanto com viagens dos sócios, todas devidamente laçadas na contabilidade, e com
o respaldo da documentação específica, referem-se exclusivamente a despesas realizadas na
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

consecução dos objetivos da pessoa jurídica, pois, a pessoa jurídica em seu interesse, pode e
deve custear despesas que seus representantes têm com a finalidade de melhorar sua saúde
financeira, seja pela busca de novos clientes, seja pela implementação de novas tecnologias,
desse modo, a acusação fiscal de que trata-se de remuneração indireta não colhe, e demonstra
uma visão consideravelmente reducionista da vida corporativa.
7 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS — INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO
INDIRETA A EMPREGADOS — INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO.
Para a contribuinte, a simples afirmação de que não tinha lucros para distribuição
não pode prosperar, pois, tem que ser analisadas todas as circunstâncias relevantes do caso
concreto, pois, a distribuição de lucros, conforme se infere das convenções coletivas de trabalho
já anexadas aos autos, referentes às categorias de trabalhadores que empregados pela ré,
independe, na verdade, da verificação de lucro por parte do empregador, eis que na verdade se
tratam de distribuição de resultado, conforme Vossa Senhoria poderá constatar pelo exame da
documentação ora anexada.
PLR — PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS — A empresa ao final do ano, no
encerramento de seu exercício, fez a apuração de seus resultados.
8 - INEXISTÊNCIA DE RETIRADAS A TÍTULO DE PRO-LABORE DO
SÓCIO ADILSON SCHALCH — VERBAS ARBITRADAS ILEGALMENTE
Para a recorrente, o senhor auditor, bem como o acórdão recorrido, entenderam
que não seria razoável que o sócio Adilson Schalch, na verdade, por não constar da contabilidade
da empresa retiradas em seu nome, não experimentasse algum tipo de retirada não contabilizada,
pelo que arbitrou um valor mensal, e baseado neste valor, fez incidir a contribuição
previdenciária. No caso, para a contribuinte, a primeira circunstância, nesse caso, que merece
reparo, pois a conclusão é a conclusão do auditor, confirmada pelo acórdão recorrido, de que o
sócio em questão deve ter alguma retirada, ainda que não contabilizada, argumentando que, se a
fiscalização auditou toda a documentação da empresa em relação a todo o período auditado, e
não localizou nenhuma retirada por parte de referido sócio, a única conclusão aceitável, é de que
efetivamente não houve qualquer retirada.
09 - IMÓVEL DA EMPRESA CEDIDO À SÓCIA - INEXISTÊNCIA DE
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Para a recorrente, o fato de a empresa possuir imóvel, e o referido imóvel constar
como endereço de sócio na respectiva declaração IRPJ, não significa que exista remuneração
indireta, porque aceitar como verdadeira esta premissa significaria verdadeira proibição para que
uma pessoa jurídica possuísse imóveis. No caso, para a recorrente, fato de uma das sócias
exercer a posse temporária de um imóvel da empresa, inclusive por carência de base legal nesse
sentido, não autoriza que referida posse seja considerada como remuneração.
No geral, apesar das inúmeras indagações da recorrente no sentido de que os
motivos que levaram à autuação e à manutenção do lançamento pela decisão recorrida terem sido
evasivos e sem fundamentos fáticos e legais; entendo que a fiscalização, através dos mais
variados indícios detectados, cumpriu com o seu papel ao intimar a contribuinte para apresentar
esclarecimentos e/ou elementos que afastassem os referidos indícios das infrações
previdenciárias e esta, por sua vez, não cumpriu o seu papel no sentido de prestar
esclarecimentos ou elementos que viessem a afastar os indícios apresentados. Por conta disso,
não existe razão para que a contribuinte, através de argumentos, desacompanhados de elementos
probatórios, desmereça os procedimentos adotados; pois teve várias oportunidades de neutralizar
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

os efeitos da autuação, seja na fase da fiscalização, na impugnação, ou mesmo na apresentação
deste recurso voluntário, coisa que a contribuinte não o fez.
No que diz respeito às despesas com assistência médica ou plano de saúde,
constantes dos itens 2 e 3 deste acórdão, entendo que assiste razão à recorrente ao suscitar a
nulidade da autuação no que toca a estes elementos; pois, foram apresentado nos autos
argumentos e elementos que comprovam que nem todos os empregados demonstraram interesse
pelo benefício do pagamento das despesas com assistência médica. No caso, foi correta a atitude
da contribuinte ao garantir o pagamento das despesas apenas para quem demonstrava interesse
ao benefício.
Ademais, após estes ajustes iniciais no tocante à consideração dos argumentos
relacionados às despesas médicas ou planos de saúde e as considerações necessárias, consoante
relatado, ao desarrazoar a recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando
que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela
qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os
fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço, com a transcrição
dos demais tópicos pertinentes da referida decisão, a seguir apresentada:
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dela
tomo conhecimento.
Matéria não impugnada
Inicialmente cumpre destacar que apesar de denominar impugnação total, não houve
manifestação acerca do lançamento FPI - Diferença de Folha de Pagamento,
impugnando especificamente da remuneração indireta. Assim, consoante o disposto no
artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.°
9.532/1997:
"considerar-se-á não impugnada a matéria que não lenha sido expressamente contestada
pelo impugnante".
Da base de cálculo das contribuições previdenciarias
Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante, há que se reparar o equívoco
suscitado em sua argumentação.
O conteúdo do artigo 195, I da Constituição Federal ao tratar do Financiamento da
seguridade social. Acerca da integração ao salário de contribuição, a legislação
previdenciária decluiu do comando expresso na Constituição Federal que, por sua vez,
nitidamente distingue contribuição da empresa ou entidade a ela equiparada da
contribuição dos trabalhadores e demais segurados:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998).
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesma sem vinculo empregatício;
Nesse diapasão, o artigo 201 da Lei Maior estabelece:
"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998 ...)".
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

II. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário
para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei. "(Incluído pela Emenda Constitucional n" 20, de 1998)
(destaque não consta do original)”.
Alinhada aos comandos constitucionais, a Lei 8.212/91, traz no artigo 22, I e § 2° o
seguinte:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês. aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas u retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
( ... ).
Diante do exposto, a pretensão do impugnante em deslocar o debate para o tema "verbas
trabalhistas" é insustentável, visto que para efeito de apuração de base de cálculo, não
há necessidade da formação de vínculo de natureza trabalhista, cumprindo destacar a
ressalva contida na alínea "a" do artigo 195, I, da CF/88: "...a) ....demais rendimentos ...
à pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo enpregatício."
A legislação tributaria consubstanciada na Lei de Custeio da Seguridade Social. n°
8.212/91, é que define o fato gerador das contribuições prevideneiárias e não a
Consolidação das Leis Trabalhistas:
Lei 8.212/91
Art. 11. No ámbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:
1 - receitas da Unido:
II - receitas das contribuições sociais:
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a
seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos:
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de- contribuição;
Há, portanto, nítida distinção na forma de apuração da contribuição da empresa c da
contribuição dos segurados. Para a primeira, não se limita à folha de salários dos
empregados, para segundo limita-se ao salário de contribuição para a percepção de
beneficio futuro.
O artigo 22, I da Lei em comento em nada destoa da Carta Magna:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
1 - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês. aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
...
As ocorrências do Fato gerador da contribuição previdenciaria não são definidas pela
Consolidação das Leis Trabalhistas; mas pela Legislação Tributária:
CTN
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente á sua ocorrência.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
Nesse cenário, por força do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional ao
Auditor Fiscal compete constituir o crédito mediante o lançamento, uma vez que os
elementos c circunstâncias de fato denotam a ocorrência do fato gerador:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o credito
tributário pelo lançamento, assim ententtiao o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passiva e. sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Planos de Saúde e Previdência Privada
( ... )
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT".
( ... )
Cartões corporativos
Sustenta o impugnante que as despesas seriam da pessoa jurídica e nào dos sócios e que
o fiscal nào teria demonstrado o nào relacionamento com a atividade empresarial.
Ocorre que neste parágrafo trata-se do Levantamento CRT, no qual o Auditor fiscal
aponta que os gastos cm lojas de material de construção que constam nas faturas e que
foram lançados na contabilidade a título de outras despesas administrativas e
conservação e manutenção.
Não se pode deixar de destacar que em relação a tais despesas, consta nos autos, fls. 59,
que o contribuinte foi regularmente intimado a prestar esclarecimentos apresentando
notas fiscais e faturas que deram suporte aos lançamentos contábeis, contudo, não houve
apresentação de tais documentos, fato que levou a autoridade administrativa a imputar
os referidos valores como despesas pessoais dos sócios que ao serem suportadas pela
empresa cm favor daqueles, configurou uma forma indireta de remuneração.
Diante do quadro que se apresenta, nenhum reparo há que se fazer ao lançamento, pois,
o impugnante em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos, uma vez que o fiscal
solicitou os documentos que estão em poder do contribuinte e este, ao sonegar as
informações deu causa a que o lançamento se processasse na forma tal como se
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

apresenta. Não se pode olvidar que o contribuinte poderia tê-lo feito com a impugnação,
contudo, se limitou a alegar que seriam despesas da empresa.
Despesas com veículos
Do mesmo modo, em relação aos veículos, o auditor apontou que as despesas
suportadas pela empresa em favor dos sócios alcançou inclusive veículos que não
seriam da empresa. Por sua vez, o contribuinte em sua defesa tão somente alega que o
fiscal não teria apurado a posse e forma de utilização.
Consta nos autos. fls. 141/170, os documentos que deram suporte ao lançamento, entre
estes destaco a planilha de abastecimento em que constam anotações que demandariam
os esclarecimentos que foram solicitados. Nesse cenário, a empresa em nada contribuiu
para tais esclarecimentos, tendo em vista que embora regularmente intimada, conforme
instrumento de fls. 59, optou por deixar de apresentar os dados relativos aos tais
veículos, assim, induziu a que o Auditor Fiscal viesse a apurar os valores por via
indireta, partindo do valor do IPVA pago pela empresa.
Em referência específica à utilização de veículos tem-se o disposto na Lei 8.383/91.
cujo artigo 74. I. Alínea “a" e II, alínea "d", assim dispõem:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço,
de veiculo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica: (...)
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
(...)
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I
Permanece, portanto, incólume esta rubrica.
Empréstimos aos sócios
Sendo demonstrado que a empresa apura "prejuízo contábil" ao final do exercício, é de
se estranhar o fato de que disponha de meios de efetuar empréstimos aos sócios sem
demonstração de qualquer vantagem econômica na operação de mútuo, isto, aliado ao
fato de não ter sido apresentado nenhum documento de formalização capaz de tomar
exigível o ressarcimento de tais operações, mas tão-somente os valores declarados na
DIRPF dos beneficiários, dados que à luz da escrituração contábil, conforme
demonstrou o fiscal, opõem-se às alegações do impugnante, eivando de suspeição estas
operações que se caracterizam de fato como forma indireta de remuneração/distribuição
disfarçada de lucros.
É de se ressaltar que situações como esta já tem sido objeto de apreciação do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DF. RENDA. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA
DE LUCROS.
EMPRÉSTIMO A SÓCIO. CARACTERIZAÇÃO. ARTS. 72. VII DA LEI 4.506/64;
60, V, DO DL 1.598/77 E 20, IX, DO DL 2.065/83.
1 - Caracterizada a distribuição disfarçada de lucros por meio de empréstimo concedido
a sócio (arts. 72. VII. da Lei 4.506/64 e 60, V, do DL 1.598/77) sem data de vencimento
ou vantagem para a sociedade, em atitude atentatória à integridade de seu patrimônio, a
tributação se perfaz nos moldes do art. 20, IX, do DL 2.065/83, o qual prevê que "o
lucro distribuido disfarçadamente será tributado como rendimento classificado na
cédula H da declaração de rendimentos do administrador, sócio ou titular que contratou
o negocio com a pessoa jurídica e auferiu os beneficios económicos da distribuição, ou
cujo cônjuge ou parente até o 3o grau, inclusive os afins, auferiu esses benefícios".
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

2 - Aplicação da correção monetária nos moldes legais vigentes e juros de mora a partir
da data da ocorrência do ilícito fiscal (art. 161 do CTN). Confirmação do acórdão de
segundo grau.
3 - Recurso especial impróvido.
(RFSP 199203/PR - DJ 10/05/1999 p. 123)
Despesas com viagem e alimentação
Insurge-se o impugnante contra esta rubrica aduzindo que o fiscal não teria comprovado
que as despesas não foram realizadas no interesse da empresa. Tal manifestação está
equivocada visto que restou demonstrado nos trabalhos de Auditoria que esses gastos
serem efetuadas pelos sócios foram apropriados na contabilidade como despesas de
segurados empregados, caracterizando, portanto, desvirtuamento do beneficio. Reforça
a convicção do acerto da fiscalização o fato haver inclusive consumo de bebida
alcoólica, fls. 250. Além do mais, tem-se corretamente observado pelo fiscal que para a
extensão do benefício aos sócios sem a incidência de contribuição haveria que estar
devidamente inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador conforme
legislação de regência e alcançar todos os seus empregados.
Quanto aos demais esclarecimentos acerca das viagens dos sócios, consta que a empresa
foi devidamente intimada a prestar informações, no entanto não o fez, tampouco trouxe
com a impugnação documentos que permitissem elucidar os fatos, se limitando a
afirmar que o fiscal não teria demonstrado algo que incumbe à empresa sob fiscalização
fazer, visto ser detentora dos documentos.
Participação nos Lucros
A rubrica acima referenciada, tem sua previsão na Constituição Federal vigente sendo
descrita no artigo 7, XI:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Para que seja usufruída a isenção da tributação previdenciária. nos termos do disposto
no artigo 28, § 9o. da Lei 8.212/91, a estipulação do pagamento em questão deve
obedecer aos preceitos da lei regulamentadora reclamada pela Carta Magna. No caso, a
Lei específica é a 10.101/2000.
Embora não haja exigência de apuração de lucros, tendo em vista que a Lei estipula
outros indicadores, ao apresentar a impugnação a autuada não traz comprovação de que
tenha efetuado o pagamento nos termos da Lei. Assim, examinando o documento de fls.
307/318, verifica-se que não trata do seguimento produtivo da autuada, mas de
Trabalhadores em Transportes Rodoviários. O documento de fls. 319/358, por sua vez
traz uma convenção postulada cm Novembro do ano calendário de 2004, ou seja, além
de não haver como reportar ao próprio exercício, prevê um pagamento único de valor
previamente estipulado, sem estabelecimento de diretrizes e metas de produtividade. Tal
situação desnatura o propósito da Lei, como transcrito abaixo:
Lei 10.101/00
"Art.. 1o Esta Lei regida a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7a. inciso XI, da Constituição. "
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I-comissão escolhida pelas parles, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II-convenção ou acordo coletiva
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

& 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições;
I – índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa:
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
O assunto em questão foi objeto de recente manifestação do Superior Tribunal de
Justiça, que transcrevemos abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LUCROS.
A questão reside em definir se o pagamento realizado pela empresa a titulo de
participação nos lucros ou resultados em desacordo com as normas da MP n. 794/1994,
convertida na Lei n. 10.101/2000, tem como consequência a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores. A recorrente defende que, mesmo quando descumprida
a regulamentação da distribuição de lucros ou resultados, não é possível a cobrança da
contribuição previdenciária em razão do princípio da legalidade estrita. Inicialmente, a
Min. Relatora esclareceu não ter encontrado precedentes específicos deste Superior
Tribunal sobre a matéria. Com efeito, tal isenção deve observar os limites da lei
regulamentadora, no caso da MP' e da Lei, por força da expressa previsão do art. 7o, XI.
da CF/1988. Também a Lei n. 8.212/1991 possui idêntica previsão no art. 28, § 9o, J,
condicionando a fruição do beneficio fiscal em questão a observância da legislação
especifica. Para o gozo do beneficio fiscal pretendido pela recorrente, é indispensável a
observância da disciplina da lei especifica acerca da forma como deve ser creditada a
participação nos lucros. Apesar da existência de precedentes antigos deste Superior
Tribunal no sentido da impossibilidade de tribulação na hipótese, por força da eficácia
atribuída ao art. 7o, XI. da CF/I 988, o STF tem decidido em sentido diametralmente
oposto: no de que. anteriormente à regulamentação do referido artigo da CF/1988. não
existia qualquer óbice à cobrança da contribuição previdenciária sobre valores pagos a
titulo de participação nos lucros. Diante disso, emende a Min. Relatora ser devida a
contribuição previdenciária se o creditamenio da participação dos lucros ou resultados
não observou as disposições legais especificas, como estabelece o art. 28, § 9o, J, da Lei
n. 8.212/1991. Isso posto, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados
do STF: RE 393.764-RS, DJ 19/12/2008, e RE 398.284-R.I, DJ 3/10/2008; do STJ:
REsp 283.512-RS, DJ 31/3/2003: REsp 381.834-RS, DJ 8/4/2002: REsp 698.810-RS.
DJ 11/5/2006. e REsp 675.433-RS, DJ 26/10/2006. REsp 856.160-PR. Rei Min. Eliana
Calmon, julgado em 4/6/2009.
Como se vê, para que se possa usufruir a isenção, é necessário que o pagamento esteja
em perfeita sintonia com esta lei, o que não se verificou no caso. Alem do mais, tendo
em vista que a indigitada lei conduz à elisão de obrigação tributária deve-se ser
interpretada de modo mais restritivo, sem exacerbação da sua flexibilidade conforme
dispõe o art. 111 do CTN:
Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributaria que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Pró-labore do Sócio Adilson Schalch
Não é razoável admitir que o tal sócio tenha se dedicado prestando serviços por um ano
completo à empresa da qual é sócio cotista, inclusive assinando de forma exclusiva, pela
empresa na Convenção Coletiva de Trabalho, fls. 319/358, representando-a. sem auferir
qualquer tipo de remuneração, feio que consta nos autos, o Auditor Kiscal intimou a
empresa a justificar a aparente ausência de remuneração do referido sócio, contudo.
Evidencia-se uma conduta evasiva da autuada. Assim, uma vez que não prestou as
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

informações devidas, foi arbitrado o valor nos termos indicados no relatório de
lançamentos em RS 500,00, tendo por critério a remuneração equivalente a dos outros
dirigentes.
Embora o inconformismo da autuada, não há que se efetuar reparo ao lançamento tendo
em vista que adentrando ao quesito ''remuneração de sócios" se tem por prejudicada a
pretensão do impugnante em opor a escrituração contábil, pois, não reflete a exata
remuneração dos segurados. Nesse contexto, rememoro o que foi constatado quando da
apuração dos empréstimos aos sócios cujos pagamentos encontram-se lançados na
contabilidade sem a correspondente contrapartida nas Declarações de Dividas e Ônus
Reais das respectivas pessoas físicas. Portanto, eis que debilitada está a segurança da
escrituração para que possa fazer prova em favor do contribuinte, cabendo portanto a
aferição.
Lei 8.212/91;
Art. 33. A Secretaria cia Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no paragrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a titulo de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). § 1- E
prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando
obrigados a prestar lodos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os
terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.fRedação dada pela Lei no 11.941, de
2009.
(...)
& 3o Ocorrendo recuso ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Como se depreende do dispositivo acima, à autuada caberia ter juntado à impugnação
elementos que demonstrassem o contrário, contudo, se limitou a fazer alegações sem
respaldo documental. Permanece, portanto, hígido o lançamento, visto que a conduta
omissiva da empresa deu causa a aferição.
Da cessão de imóvel
A alegação do impugnante de que a posse temporária do imóvel não caracterizaria
remuneração não merece guarida.
É absolutamente incontroversa a cessão do imóvel, contudo, a questão a indagar é o fato
de que entidade jurídica com fins lucrativos, malgrado cumule prejuízo contábil, efetue
cessão do referido imóvel ao sócio sem que qualquer contrapartida ou vantagem para a
empresa, inclusive arcando com o ônus do pagamento de despesas domésticas
ordinárias de moradia tais como energia elétrica e condomínio. Como se depreende dos
autos, não há majoração alguma de despesas, ao contrário, a fração mensal para calculo
do benefício locatício, foi estipulada mediante os critérios advindos das normas de
contabilidade e considerou o custo da aquisição, ou seja, o valor original tal como
estipulado pela Receita Federa do Brasil.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000185/2009-50

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para dar provimento parcial para exonerar o crédito tributário incidente sobre as
despesas efetuadas a título de plano de saúde.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 482
DF CARF MF
Original